Tribunal: TJPA
Processo: 0800495-05.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800495-05.2023.8.14.0013

APELANTE/APELADO: JOSÉ ANDERSON NASCIMENTO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800495-05.2023.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

APELANTE: JOSE ANDERSON NASCIMENTO ARAUJO

DEFENSORIA PÚBLICA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE, APESAR DE RECONHECÊ-LAS, DEIXO DE APLICÁ-LAS, EM RAZÃO DA PENA JÁ SE ENCONTRAR NO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

IMPOSSIBILIDADE.
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE EM QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, O QUE DEVERÁ SER FEITO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, POR SER O JUÍZO COMPETENTE PARA TANTO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 01 (um) mês de detenção, no regime Aberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
09
de
setembro
de 202
4
e término no dia
16
de
setembro
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 16

de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ ANDERSON NASCIMENTO ARAUJO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA
(ID nº 20818321) que condenou o apelante à pena de 02 (dois) meses de detenção, no regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 103/107, ID nº 20818273), no dia 21/02/2023, por volta das 15:00 horas, o denunciado fugia após ter cometido um furto, quando utilizou da casa de seus familiares para tentar se esconder. Enquanto a casa da vítima era rondada por desconhecidos, JOSÉ ANDERSON permaneceu lá de maneira forçada, pois ameaçou matar seus familiares caso chamassem a polícia.

Após acionarem a Polícia Militar, ANDERSON foi conduzido à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos de praxe.

Em sede policial, a vítima informou que que seu sobrinho é usuário de drogas e contumaz na prática de crimes, e que estava com muito medo com as ameaças de ANDERSON, quando notou alguns homens rondando sua casa em busca de JOSÉ ANDERSON. Relatou que ainda pediu para que o denunciado fosse embora, mas foi ameaçada pelo eu sobrinho, o qual disse:
“CHAMA A POLÍCIA QUE EU VOU TE MATAR”, “DEPOIS QUE EU SAIR DA CADEIA VOU TE MATAR!”.

Em seu interrogatório, JOSÉ ANDERSON assumiu a autoria delitiva. Informou ainda que já foi preso em 2021 em razão do cometimento de um roubo, bem como que é dependente químico, viciado em “ÓXI”. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 147 do Código Penal no âmbito da Lei Maria da Penha.

Em razões recursais
(fls. 229/232, ID nº 20818339), o recorrente pugnou pelo direcionamento da
pena-base ao mínimo legal,
e,

pela
isenção das custas processuais.

Em sede de contrarrazões
(fls. 235/238, ID nº 20818342), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se na totalidade a justa sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 242/248, ID nº 21539573), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
a fim de ser reduzida a pena base do apelante para o mínimo legal, tendo em vista a valoração inidônea da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ ANDERSON NASCIMENTO ARAUJO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA
(ID nº 20818321) que condenou o apelante à pena de 02 (dois) meses de detenção, no regime Aberto.

1.DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade,
os
motivos,
as
circunstâncias
e
consequências

do crime
.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...) CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível

comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ameaçar a ofendida. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado; (...) MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças; (...).

A respeito da culpabilidade, é cediço que se trata do juízo da censura ou reprovação em relação à conduta do agente, que pode variar conforme o caso concreto. A culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, o que ocorreu na hipótese dos autos, onde o magistrado de piso confundiu a culpabilidade, como circunstância judicial, com o elemento do crime (fato típico, ilícito e culpável). Assim, não há fundamentos para valoração negativa da culpabilidade.

Por sua vez, os
motivos do crime
referem-se ao que motivou o agente à prática do crime.

Já as
circunstâncias do crime
dizem respeito à forma como ele foi praticado, ou seja, ao seu
modus operandi
. No presente caso, verifica-se que os referidos vetores não foram valorados idoneamente pelo juízo sentenciante, o qual discorreu que tais vetores não favorecem o sentenciado, sem expor qualquer fundamentação válida para tal conclusão, devendo, portanto, ser rechaçada a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta da apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito dos apelantes, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhes fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, detenção de 01 (um) ano.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordara do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância merece
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
01 (um) ano de detenção
.

2ª fase
:
ausência de agravantes, porém presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, apesar de reconhecê-las, deixo de aplicá-las, em razão da pena já se encontrar no mínimo legal, incidência da súmula 231 do STJ, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito

3ª fase
:
sem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual tornando-a concreta e definitiva em 01 (um) mês de detenção.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois quando se trata de violência doméstica e familiar, sendo este o caso dos autos, o artigo 17 da Lei n° 11.340/06 veda não apenas a aplicação como também a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, quando importe no pagamento isolado de multa, razão pela qual nego ao apenado a substituição da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da Sentença.

2. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Por fim, a Defesa pleiteia a
isenção das custas processuais
, face ao estado de pobreza do apelante, da mesma forma que o pedido anterior, entendo que tal pleito também não merece prosperar.

Diz-se isso em razão do decreto condenatório ora combatido estar em perfeita consonância com entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o réu, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

In casu
, acertada a decisão do juiz sentenciante em relação à condenação do ora apelante ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante em quitar o débito, restará prescrita a obrigação, o que deverá ser feito perante o juízo da execução, por ser o juízo competente para tanto.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - RESPEITO AO ART. 41 DO CPP - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOCORRÊNCIA - PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIRMADOS COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA - NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS - INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - DEDICAÇÃO A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS FAVORÁVEL - REFORMA DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - VALOR DO DIA-MULTA MÍNIMO LEGAL - QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL AO CASO - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE.
(...) 9. Conforme entendimento firmando pelo STJ, a análise do pedido de isenção das custas processuais também deve ser realizada pelo juízo da execução.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.196399-2/001, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/12/2023, publicação da súmula em 19/12/2023).

Ante o exposto, recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 01 (um) mês de detenção, no regime Aberto
.

É como voto.

Belém, 17/09/2024